Tribunal: TCU
Processo: 036.547/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Edimê Oliveira Gomes Freitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração de gestora condenada em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao município no âmbito do Programa Projovem Campo no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recursos de reconsideração interposto por Edimê Oliveira Gomes Freitas para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar a recorrente, o FNDE e a Procuradoria da República no Estado do Piauí a respeito desta deliberação.